Tribunal: TJES
Processo: 0007753-15.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007753-15.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA URSULA
APELADO: MOEMA PEREIRA COELHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007753-15.2015.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTA ÚRSULA

APELADA: MOEMA PEREIRA COELHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de quotas de condomínio” ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTA ÚRSULA, ora Apelante, em face de MOEMA PEREIRA COELHO, ora Apelada, por meio da qual o primeiro pretende a condenação da última ao pagamento do valor de R$ 96.704,75 (noventa e seis mil, setecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Pela sentença de fls. 132/135, o MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a prescrição de parte dos valores pleiteados e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a Apelada ao pagamento dos débitos condominiais referentes ao período de junho de 2012 a maio de 2015 , com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento) até setembro de 2013, e, a partir de outubro de 2013, juros de 2% (dois por cento) e multa de 2% (dois por cento).

Em suas razões recursais de fls. 139/144, o Apelante alega, em síntese, (a) a não ocorrência da prescrição ante a incidência de causa interruptiva e (b) a impossibilidade de redução do índice de juros moratórios previsto na convenção condominial.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no às fls. 149/157, por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 7 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de quotas de condomínio” ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTA ÚRSULA, ora Apelante, em face de MOEMA PEREIRA COELHO, ora Apelada, por meio da qual o primeiro pretende a condenação da último ao pagamento do valor de R$ 96.704,75 (noventa e seis mil, setecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Pela sentença de fls. 132/135, o MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a prescrição de parte dos valores pleiteados e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a Apelada ao pagamento dos débitos condominiais referentes ao período de junho de 2012 a maio de 2015 , com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento), e multa de 2% (dois por cento) até setembro de 2013, e, a partir de outubro de 2013, juros de 2% (dois por cento) e multa de 2% (dois por cento).

Em suas razões recursais de fls. 139/144, o Apelante alega, em síntese, (a) a não ocorrência da prescrição ante a incidência de causa interruptiva e (b) a impossibilidade de redução do índice de juros moratórios previsto na convenção condominial.

Pois bem.

Pela presente ação de cobrança, alega o Apelante ser credor de valores relativos a cotas condominiais inadimplidas pela Apelada.

Aduz o Apelante que a dívida perfaz o valor total de R$ 96.704,75 (noventa e seis mil, setecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), decompondo-se em quotas mensais relativas ao período de junho de 2012 a janeiro de 2015, além de uma dívida anterior, registrada em ata de assembleia condominial realizada em 16/02/2009, no valor de R$ 70.115,65 (setenta mil, cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos).

A Apelada, em suas razões recursais, alegou a prescrição da referida dívida registrada em ata da Assembleia Geral do Condominio do Edificio Santa Úrsula, com base no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que prevê prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Por ter sido a presente ação ajuizada em 16.03.2015, sustenta a Apelada que os valores pretéritos a 16.03.2010 encontram-se alcançados pela prescrição.

Por sua vez, o Apelante impugna a alegação, sustentando a ocorrência de interrupção da prescrição com base em dois fundamentos: (a) pela confissão extrajudicial da dívida pelo filho da Apelada, com fulcro no art. 202, inciso VI, do Código Civil e (b) pela prolação de despacho ordenatório de citação em duas ações de cobrança ajuizadas perante o 4º e o 5º Juizados Especiais Cíveis, relativos aos débitos previstos na ata da assembleia condominial de 16/02/2009, que foram extintas, sem resolução de mérito, por ausência de citação, ante a não localização da Apelada.

Quanto à confissão extrajudicial, além de inexistir qualquer prova do alegado, cuida-se de matéria não controvertida na primeira instância, consistindo em indevida inovação recursal em sede de apelação, razão pela qual não deve ser acolhida.

No que concerne ao segundo fundamento, infere-se que o Apelante não juntou aos autos cópia das petições iniciais das ações ajuizadas perante o 4º e o 5º Juizados Especiais Cíveis de Vitória, limitando-se a acostar cópias dos andamentos processuais das respectivas ações às fls. 23 e 24. E, mesmo após intimado para informar o interesse na produção de outras provas, manifestou-se o Apelante pela suficiência das (provas) documentais já produzidas nos autos.

Deste modo, como bem concluiu o MMº. Juiz de Direito
a quo,
não há como corroborar a afirmação de que os débitos cobrados nas referidas ações coincidem com os valores objeto da presente demanda, o que afasta, a toda evidência, a alegação de ocorrência de interrupção da prescrição do débito vindicado.

Deste modo, não merece reforma a sentença quanto ao capítulo que pronunciou a prescrição parcial dos débitos pleiteados.

De outro lado, assiste razão à pretensão recursal quanto à necessidade de reforma da sentença no capítulo em que determinou a redução dos juros moratórios previstos na convenção condominial.

Na contestação de fls. 98/110, a Apelada alegou a abusividade da taxa mensal de juros moratórios de 10% (dez por cento), prevista na convenção do condomínio ora Apelante, e pugnou pela redução do referido encargo moratório, o que foi acolhido pelo douto Juízo
a quo.

Efetivamente, infere-se que a convenção condominial, após a retificação aprovada em 03 de Junho de 2012 (fls. 11/19v), prevê, no § 2º, do art. 8º, que “
após o vencimento serão cobrados juros moratórios simples de 10% (dez por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), bem como correção monetária, sem prejuízo de outras medidas cabíveis”
(fls. 13).

Sobre o tema, o Código Civil preceitua, no § 1º, do art. 1.336, que “
o
condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito
”.

Denota-se, portanto, que a legislação civil prevê a possibilidade de estipulação de juros moratórios em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês.

Sobre o tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela inaplicabilidade da Lei de Usura em situações como a presente, por não se estar diante de contrato de mútuo, apresentando-se inviável a redução dos juros moratórios previstos em convenção condominial.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.903.448, ocorrido em 16.11.2021, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, que teve por controvérsia, justamente, a eventual abusividade da taxa de juros fixada em convenção no patamar de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, que corresponde a 9,9% (nove vírgula nove por cento) ao mês, conforme se infere
in verbis:

“(...)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS PELA CONVENÇÃO CONDOMINIAL MEDIANTE A APLICAÇÃO DA LEI DE USURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, após a vigência do art. 1.336, § 1º, do CC/2002, é possível à convenção de condomínio a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento das obrigações condominiais, sendo impossível a redução de tais juros com base na Lei de Usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato. Precedentes.

(...)”

Denota-se, portanto, que a sentença impugnada encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reformada a fim de que seja mantida a taxa de juros prevista na convenção condominial.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e considerar válida a taxa de juros moratórios de 10% (dez por cento), prevista no § 2º, do art. 8º, da convenção do condomínio ora Apelante, com a redação dada após a retificação implementada em 03.06.2012 (fls. 11/19v).

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Condeno o Apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelada na presente demanda. Custas
pro rata.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007753-15.2015.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTA ÚRSULA

APELADA: MOEMA PEREIRA COELHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS CONDOMINIAIS – PRESCRIÇÃO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONVENÇÃO CONDOMINIAL – PREVISÃO DE JUROS MORATÓRIOS – VALOR ACIMA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS – ART. 1.336, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA - RECURSO DESPROVIDO. Após
Após a vigência do art. 1.336, § 1º, do Código Civil, é possível à convenção de condomínio a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento das obrigações condominiais, sendo impossível a redução de tais juros com base na Lei de Usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato, nos termos de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTA ÚRSULA e Apelada MOEMA PEREIRA COELHO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.